Tribunal: TJDFT
Processo: 0730942-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEONICE DE LOURDES BAGGIO DA SILVEIRA e ALOISIO GERALDO TADEU DA SILVEIRA, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e rejeitou preliminares de inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva em ação ajuizada por VINICIUS BARBOSA ARAÚJO. O agravante não comprovou o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para o benefício, requereu a reconsideração da decisão e anexou contracheque e extrato de dívida relativa a mútuo contraído junto à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI (ID 40135424). É o relatório. Decido. Primeiramente, consigna-se não há questão a ser reconsiderada e tendo em vista que o pedido de gratuidade não foi decidido. O despacho anterior apenas oportunizou ao agravante comprovar o atendimento aos pressupostos para a concessão do benefício. Passa-se à apreciação do pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Em exame aos autos, verifica-se que ALOISIO é aposentado, com renda bruta mensal de R$15.623,88 e que, após os descontos compulsórios, restam líquidos R$13.116,51. Cuida-se de remuneração muito superior à medida da população brasileira e não comprovou qualquer despesa extraordinária que justifique a alegação de hipossuficiência. Embora tenham comprovado a existência de uma dívida no valor de R$5.253,89 e oriunda de mútuo contratado junto à CASSI, importa ressaltar que o débito é amortizado mediante parcelas mensais de R$306,65, o que não compromete sua renda a ponto de o impossibilitar de arcar com as despesas processuais. As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal. O contexto ora retratado, traz indício de tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas processuais, afastando-se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que a recorrente tenha sido intimada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, deixou transcorrer o prazo in albis, razão porque impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto aos agravantes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator